Tribunal: TJES
Processo: 5004717-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO DO CARMO FERREIRA e outros

APELADO: FRANGACO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFUSÃO ENTRE VALOR DE ABATIMENTO E SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar embargos à execução, limitou o prosseguimento da execução de título extrajudicial originária ao montante de R$ 6.629,75.

2. Os apelantes buscam a reforma da decisão, apontando a ocorrência de erro material e julgamento ultra petita, uma vez que a execução cobra um débito originário de R$ 54.325,62 e o valor fixado na sentença corresponde, na verdade, ao saldo que deveria ser abatido da dívida.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se houve erro material e julgamento ultra petita na sentença que limitou o prosseguimento da execução ao valor do crédito compensável reconhecido em favor dos executados, em vez de determinar apenas o seu abatimento do débito total exigido.

III. Razões de Decidir
4. O juízo de primeira instância, ao calcular as despesas comprovadas pelos executados (R$ 15.629,75) e deduzir a franquia de responsabilidade prevista em contrato (R$ 9.000,00), encontrou um crédito compensável de R$ 6.629,75 em favor da parte executada. 5. Ao exarar o dispositivo, a sentença incorreu em erro material e vício de julgamento ultra petita ao confundir o montante do abatimento com o saldo final devedor, determinando equivocadamente que a execução prosseguisse apenas pelo valor de R$ 6.629,75. 6. Impõe-se a reforma da sentença para adequar a tutela aos limites do pedido e das provas. O crédito exequendo deve ser mantido pelo seu valor originário, promovendo-se, na fase de cumprimento, o abatimento do crédito de R$ 6.629,75, devidamente atualizado. Em consequência, redistribuem-se os ônus sucumbenciais (70% para os embargantes e 30% para os embargados), com honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico e suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "A limitação do prosseguimento da execução ao valor exato do crédito a ser compensado, confundindo-o com o saldo final devedor, configura erro material e julgamento ultra petita, impondo-se a correção do dispositivo para que a execução prossiga pelo valor originário subtraído do montante abatido".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIEGO DO CARMO FERREIRA e LEANDRO RODRIGUES GRECHI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que acolheu em parte os
Embargos à Execução
opostos por
FRANGAÇO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI e ANDERSON MOREIRA COELHO
.

O d. magistrado
a quo
reconheceu a comprovação do pagamento de dívidas pretéritas pelo comprador no importe de R$ 15.629,75 (quinze mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Aplicando a cláusula contratual que estabelecia uma franquia de responsabilidade no limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), apurou um crédito compensável de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) em favor dos executados/embargantes. No dispositivo, determinou que a execução originária prosseguisse para a cobrança unicamente deste valor (R$ 6.629,75), condenando os embargados ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o novo valor da execução.

Em suas razões (id.
15801023
), alegam os apelantes, em síntese, que a sentença incidiu em julgamento ultra e extra petita, além de erro material. Argumentam que o valor originário da execução principal é de R$ 54.325,62 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) e que a quantia de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) reconhecida pelo juízo constitui apenas o abatimento a ser realizado por meio da compensação, e não o saldo final devedor. Pugnam pela reforma da sentença para que a execução prossiga pelo valor principal originário, deduzindo-se apenas o crédito apurado.

Contrarrazões no id.
15801028
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004717-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO DO CARMO FERREIRA, LEANDRO RODRIGUES GRECHI

APELADO: FRANGACO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI, ANDERSON MOREIRA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIEGO DO CARMO FERREIRA e LEANDRO RODRIGUES GRECHI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que acolheu em parte os
Embargos à Execução
opostos por
FRANGAÇO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI e ANDERSON MOREIRA COELHO
.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se em verificar a ocorrência de erro material e julgamento ultra petita na sentença que limitou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial originária ao montante de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).

Da detida análise dos autos, constata-se que a Ação de Execução foi ajuizada pelos ora apelantes cobrando um débito contratual originário, cujo valor apontado era de R$ 54.325,62 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Opostos os embargos, os executados/apelados demonstraram a existência de cláusula no contrato de compra e venda estabelecendo que as dívidas oriundas da administração dos vendedores que ultrapassassem R$ 9.000,00 (nove mil reais) seriam descontadas das parcelas devidas.

Na própria petição inicial dos embargos, os executados confessaram a existência de dívida e requereram, expressamente, que o saldo residual fosse fixado em R$ 29.200,21 (vinte e nove mil duzentos reais e vinte e um centavos).

O d. juízo de primeira instância constatou que os executados lograram comprovar o pagamento de dívidas no importe de R$ 15.629,75 (quinze mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), e deduziu deste montante a franquia de responsabilidade de R$ 9.000,00 (nove mil reais), encontrando um crédito compensável de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) em favor dos executados.

Ocorre que, no momento de exarar a conclusão lógica do dispositivo, restou consignado que a execução deveria prosseguir apenas pelo valor de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), confundindo-se o montante do abatimento com o saldo final devedor, incorrendo em vício de julgamento ultra petita.

Sendo assim, impõe-se a reforma da r. sentença para corrigir o erro material e readequar a tutela jurisdicional aos limites do pedido e das provas produzidas. O crédito exequendo deve ser mantido, promovendo-se, na fase de cumprimento, o simples abatimento do valor de R$ 6.629,75 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o dispositivo da r. sentença (item 1.1) para estabelecer que o valor de R$ 6.629,75 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) constitui o crédito a ser abatido/compensado em favor dos executados, determinando que a Execução de Título Extrajudicial em apenso prossiga pelo seu valor originário, subtraindo-se o aludido crédito, devidamente atualizado.

Diante do provimento parcial do recurso para restabelecer grande parte da pretensão executiva, os ônus sucumbenciais dos embargos devem ser redistribuídos. Considerando que os embargantes sucumbiram em maior parte (pois alegavam ter direito a um abatimento muito superior, de mais de 15 mil reais líquidos), condeno-os ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios nos embargos, cabendo aos embargados os 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor de cada parte (proveito dos embargantes consubstanciado na redução operada, e proveito dos embargados pelo prosseguimento do saldo remanescente). Suspendo a exigibilidade em relação aos embargantes, por serem beneficiários da justiça gratuita, e estendo a suspensão aos embargados, cujo benefício defiro nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)